Tribunal: TJSP
Processo: 1025220-48.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora foi ao hospital com sintomas de doença respiratória – Teste COVID-19 negativo, mas com indicação de infecção nas vias aéreas ou inflamação nos brônquios e baixo potássio – Indicação de internação para tratamento, em leito separado dos suspeitos e confirmados com COVID-19 – Tratamento recebido pela requerente referente à suspeita de COVID-19 – Posterior

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora foi ao hospital com sintomas de doença respiratória – Teste COVID-19 negativo, mas com indicação de infecção nas vias aéreas ou inflamação nos brônquios e baixo potássio – Indicação de internação para tratamento, em leito separado dos suspeitos e confirmados com COVID-19 – Tratamento recebido pela requerente referente à suspeita de COVID-19 – Posterior teste negativo para coronavírus - Sentença de improcedência por ausência de dano – Correta a decisão – Ausência de comprovação de dano – Ônus da prova da autora, do qual não se desincumbiu conforme previsão do art. 373, I, do CPC – Ofensa à honra não demonstrada – Não caracterização de dano indenizável - Sentença de improcedência mantida – Verba honorária majorada - RECURSO NÃO PROVIDO.